Tribunal: TJSP
Processo: 2351585-47.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE REPARAÇÃO DE DANOS - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE IMÓVEL – BEM PENHORADO EM OUTRA EXECUÇÃO MOVIDA CONTRA AS MESMAS DEVEDORAS, EM FASE DE ELABORAÇÃO DO LAUDO PERICIAL DE AVALIAÇÃO - PRETENSÃO DAS DEVEDORAS DE OBSTAR O CURSO DA FASE DE CUMPRIMENTO ATÉ QUE VENHA A SER JULGADA A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA NAQUELES AUTOS E HOMOLOGADO O LAUDO –

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE REPARAÇÃO DE DANOS - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE IMÓVEL – BEM PENHORADO EM OUTRA EXECUÇÃO MOVIDA CONTRA AS MESMAS DEVEDORAS, EM FASE DE ELABORAÇÃO DO LAUDO PERICIAL DE AVALIAÇÃO - PRETENSÃO DAS DEVEDORAS DE OBSTAR O CURSO DA FASE DE CUMPRIMENTO ATÉ QUE VENHA A SER JULGADA A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA NAQUELES AUTOS E HOMOLOGADO O LAUDO – SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO DIRIMINDO TAIS QUESTÕES, INCLUSIVE, JÁ TRANSITADA EM JULGADO – PERDA DO OBJETO RECURSAL – RECONHECIMENTO

AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO